Tribunal: TJDFT
Processo: 0772532-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em incompetência absoluta do juízo, em prestígio à Sumula 383 do STJ, quando o fato ocorrido e narrado nos autos não se adequa ao seu teor, porquanto a criança foi levada para outro estado da Federação pela apelante/genitora com o propósito de evadir-se do local, em descumprimento à ordem judicial que concedeu a guarda unilateral provisória ao genitor/apelado, o que afasta, igualmente a preliminar de nulidade da citação.
2. Há apenas duas hipóteses de aplicação da guarda unilateral, quais sejam, quando um dos genitores não deseja mais a guarda do menor ou quando um dos pais não apresenta condição psicológica para se responsabilizar pela guarda do filho. Assim, em que pese a guarda compartilhada ser regime preferencialmente estabelecido, deve-se proteger os interesses da criança, de sorte que a guarda unilateral deve ser estabelecida quando um dos genitores apresentar condições incompatíveis com o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional do menor.
3. Extrai-se que a apelante enfrenta problemas com uso de drogas ao ponto de abandonar a filha e passar dias fora, sem paradeiro certo. Referida conduta não condiz com as atitudes e as responsabilidades exigidas no cuidado de uma criança em tão tenra idade.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.